Tribunal: TJES
Processo: 5000894-86.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000894-86.2023.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICABILIDADE DA LEI
MARIA DA PENHA
.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSC
ITA
DO
.

1
.
O
presente conflito demanda a verificação quanto à incidência ou não da Lei Maria da Penha sobre os fatos narrados na denúncia.

2.
Consoante
previs
to

n
o
Lei n° 11.340/06,
não
há
qualquer exigência com relação ao gênero do agressor,
porém,
o faz com relação à vítima,
que deve ser mulher, exigindo-se a
condição de vulnerabilidade
e subordinação
da vítima,
bem como a prática de fatos
baseados em questões de gênero
,
na postura opressora do agressor. Precedente do
STJ.

3
.
Compulsando as provas produzidas, há indicativo de que
a intimidação do réu e
as a
gressões
se deram
em razão do gênero das vítimas
e
de sua condição de vulnerabilidade.
Isso porque

aponta-se que
o réu
agiu
com a intenção de impedir a liberdade das vítimas, como se tivesse dominação sobre elas.

4
. A
condição de usuário de drogas e álcool pelo réu apenas agravou a situação, mas não foi a única causa de sua conduta opressora.
Precedente deste TJES.

5
.
A
situação narrada nos autos mostra-se
apta a atrair a incidência da Lei n.º 11.340/2006
.

6
.
Conflito de Competência
julgado
procedente,
reconhecendo
a competência do Juízo
Suscita
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000894-86.2023.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

VOTO

Trata-se
de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JU
ÍZO D
O

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
DE VITÓRIA

em face do
JU
ÍZO
DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
DE VITÓRIA/ES
,
no bojo da
A
ção
Pe
nal nº 0005257-66.202
2
.8.08.0024, proposta em desfavor de Adriano Nunes Cassemiro, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.34
0
/06.

Narra a denúncia que, em 06/07/2022, no bairro Romão, em Vitória,
o réu, após avistar a Elisângela Nunes, sua irmã, com sua sobrinha, caminhando em via pública, passou a segui-las, questionando onde estavam indo, segurou a criança pelo braço e, após ser advertido pela irmã, desferiu-lhe um golpe no rosto.

O presente conflito demanda a verificação quanto à incidência ou não da Lei Maria da Penha sobre os fatos narrados na denúncia.

Consoante previsto na Lei n° 11.340/06, não há qualquer exigência com relação ao gênero do agressor, porém, o faz com relação à vítima, que deve ser mulher, exigindo-se a condição de vulnerabilidade e subordinação da vítima, bem como a prática de fatos baseados em questões de gênero, como a postura opressora do agressor.

Nesse sentido, cito julgado do Colendo STJ:

“
(...
)
4. Segundo precedente desta Corte Superior, "
a amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher
, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção" (REsp 1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017). 5. Em recente julgamento a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "é descabida a preponderância de um fator meramente etário, para afastar a competência da vara especializada e a incidência do subsistema da Lei Maria da Penha, desconsiderando
o que, na verdade, importa, é dizer, a violência praticada contra a mulher (de qualquer idade), no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto
" (RHC n. 121.813/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020). 6. A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade
, como no presente caso, em que se trata de estupro praticado pelo ex-padrasto contra a enteada.
(...)
(HC n. 728.173/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.)

Compulsando as provas produzidas no inquérito policial, em especial a declaração da vítima,

reputo que há indicativo de que a intimidação do réu e as agressões se deram em razão do gênero das vítimas e de sua condição de vulnerabilidade.

Isso porque, aponta-se que o réu agiu com a intenção de impedir a liberdade das vítimas, como se tivesse dominação sobre elas e poder de decisão a respeito do local em que elas poderiam ou não se dirigir.

Observo que a condição de usuário de drogas e álcool pelo réu apenas agravou a situação, mas não foi a única causa de sua conduta opressora.

Inclusive, assim já decidiu esta Corte Estadual:

“
(...)
1. Analisando atentamente os autos,
vislumbro a existência de clara vulnerabilidade da vítima em relação ao acusado, no que se refere ao seu gênero feminino
. No presente caso, trata-se de crime ocorrido contra vítima, companheira do agressor dentro da residência do casal. Evidente a suposta condição de vulnerabilidade, mesmo que física, da vítima em relação ao agressor, o qual foi agredida fisicamente após discutir com o agressor.
O fato do agressor ser dependente químico não torna a agressão sofrida pela vítima diferente daquelas com previsão no âmbito da lei Maria da Penha,
eis que restou evidente que sua condição de mulher e companheira do acusado, foi fundamental para a perpetração do delito. Diante do contexto narrado na exordial acusatória, não me parece haver dúvidas de que a questão de gênero se enquadra na descrição prevista no artigo 5º da Lei 11.340/06.
(...)”
(TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 035200099642, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

Destarte, concluo que a situação narrada nos autos mostra-se apta a atrair a incidência da Lei n.º 11.340/2006.

À luz do exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,

JULGO PROCEDENTE
o Conflito de Competência,
a fim de
reconhecer como
competente
o

Juízo da
1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
DE VITÓRIA/ES
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR.